Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALOPECIA AREATA GRAVE. RITLECITINIBE. NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO SUS. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, indicado para tratamento de alopecia areata grave, sob fundamento de ausência dos requisitos fixados pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido pela CF, art. 6o e art. 196, mas sua efetivação judicial deve observar critérios técnicos e científicos, conforme jurisprudência consolidada.
4. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos no Tema 6 do STF, entre eles: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica disponível, robustez de evidência científica e imprescindibilidade clínica.
5. O NATJUS emitiu parecer técnico desfavorável em todas as avaliações, concluindo pela existência de alternativas terapêuticas no SUS, especialmente o metotrexato, não utilizado pelo recorrente, o que afasta o requisito do esgotamento das opções terapêuticas.
6. As evidências científicas apresentadas não demonstram superioridade clínica do medicamento pretendido, nem segurança consolidada, inexistindo estudos comparativos diretos com terapias convencionais do SUS.
7. O relatório médico não demonstra a imprescindibilidade exclusiva da medicação requerida, pois não há contraindicação absoluta às alternativas fornecidas pelo SUS.
8. A jurisprudência reafirma que a existência de alternativas disponíveis no SUS impede o fornecimento judicial de medicamento não incorporado, salvo hipóteses excepcionais comprovadas por evidências robustas, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, não atendidos quando há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e inexistem evidências científicas robustas que demonstrem eficácia e segurança superiores da tecnologia pleiteada.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput; 6o; 196; Lei no 8.080/90, art. 19-M; e LODF, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1234. STJ, AgRg no RMS 29.431/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 01/10/2015. TJDFT, Acórdão 2000134, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025; e Acórdão 2068600, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/11/2025.